Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DE DECADÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ART. 618 DO CC. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO OCULTO. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS. VÍCIOS QUE IMPEDEM A INDIVIDUALIZAÇÃO. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. REAL PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A relação estabelecida entre o condomínio e a empresa se caracteriza como relação de consumo, segundo entendimento do STJ (REsp 1560728/MG), de modo que se busca a reparação por vícios inerentes à construção. Assim, segundo o princípio do diálogo das fontes, também deve incidir o Código Civil ao presente caso e, dessa maneira, aplicar norma mais favorável ao consumidor”. (Acórdão 1632511, 07334343220218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. O Condomínio autor sustenta que embora tenha recebido o empreendimento com a instalação dos hidrômetros, a ré não fez as ligações pertinentes e corretas a fim de propiciar a individualização do fornecimento de água para cada uma das unidades imobiliárias que compõem o condomínio, como manda a Lei Distrital 3.557/05, além da não entrega de documentos exigidos pela CAESB para tal finalidade. 1.2.
Aplicação do art. 618 do Código Civil que prevê prazo de 05 anos de responsabilidade do construtor/empreiteiro por vícios construtivos no empreendimento. Prazo não ultrapassado na hipótese.
2. “É obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais do DF” (art. 1o da Lei distrital 3.557/2005). 2.1. Caso em que a construtora ré entregou o empreendimento com a instalação dos hidrômetros. Contudo, perícia judicial constatou as irregularidades construtivas quanto à instalação dos hidrômetros e à falta de documentos que impedem a correta individualização. 2.2. Assim, cabe à construtora ré providenciar a correta individualização dos hidrômetros, atentando-se para as anomalias nas instalações e para a entrega dos documentos necessários à formalização da individualização junto à CAESB, conforme destacado no laudo pericial.
3. O § 3o do art. 292 do CPC autoriza a correção ex officio do valor da causa pelo juiz quando “verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. 3.1. Se o quantum estimado na perícia para a obrigação de fazer consistente na correta individualização dos hidrômetros e inestimável neste momento o valor da obrigação de fazer relativa à entrega de documentos, verifica-se discrepância relevante entre o valor dado à causa (R$100.000,00) e o seu efetivo conteúdo econômico (R$5.715,95), o que autoriza a correção levada a efeito.
4. Não definido dolo ou m má conduta processual da parte apta a gerar os efeitos previstos no artigo 81 do CPC, inviável acolher o pedido formulado em sede de contrarrazões de condenação da apelante (ré) por litigância de má-fé, afigurando-se mera hipótese de reforma da sentença que lhe foi desfavorável.
5. Recursos conhecidos e não providos.